Tribunal: TJES
Processo: 0019180-97.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019180-97.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOHN JUAN INACIO BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0019180-97.2020.8.08.0035

APELANTE: JOHN JUAN INACIO BORGES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
John Juan Inácio Borges
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, condenando-o à pena de

6 meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Na origem, o apelante foi denunciado pela prática de descumprimento de medida protetiva pois, em 12/12/2020,
mesmo ciente das restrições impostas por decisão judicial, compareceu à casa de sua genitora e lá tentou adentrar
, apenas cessando sua conduta ilegal quando preso em flagrante por policiais militares. Após a instrução, o juízo de origem acolheu o pleito ministerial e condenou o réu nos exatos termos da peça vestibular.

Sem debater a procedência da pretensão punitiva estatal - que se funda, inclusive, na própria confissão do réu -, o apelo pretende, exclusivamente, a
redução da pena-base ao mínimo legal
e a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea.

A irresignação merece acolhimento.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, percebe-se que o juízo de 1º grau elevou a pena-base em 3 meses em razão da
culpabilidade
, da conduta social e

da personalidade do agente
,
mas
sem

lançar

motivação

idônea

para

tanto
.

Para o afastamento da pena-base, não basta ao magistrado, simplesmente, dizer que a
culpabilidade
é elevada porque “o agente poderia agir de forma diversa [e] agiu de forma a efetivar
a consumação da atividade delitiva.” Do mesmo modo, é insuficiente limitar-se a afirmar que a
conduta social
seria negativa porque o agente "é usuário de drogas e bebidas alcoólicas" - algo que estaria ligado a um problema de saúde, e não criminal -
ou que a
personalidade

“seria voltada para o crime”, sem que haja avaliação própria a sustentar essa conclusão.

A fixação da pena, em qualquer de suas fases, exige
fundamentação

concreta
, algo que deriva do próprio dever constitucional insculpido no artigo 93, inciso IX, da CF. É nesse sentido que foi editada a súmula 718 do Supremo Tribunal Federal: “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”

Desse modo, conduzo a pena-base ao mínimo legal, qual seja,
3 meses de detenção.

Não há agravantes a serem ponderadas. Quanto à atenuante da confissão espontânea, novamente com razão o apelante,
pois é possível extrair do interrogatório judicial a integral confissão do agente
, tal como concordaram a vítima, o
parquet
de 1º grau e a douta Procuradoria de Justiça.

Contudo, embora o réu faça jus ao reconhecimento da atenuante,
isso não poderá conduzir a pena abaixo do mínimo legal
(súmula 231 do STJ).

Não há causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual
torno definitiva a pena.

Na forma do artigo 33 do CP, o regime inicial permanecerá
aberto.
Vedada a substituição (artigo 44 do CP), pois "não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas.
(STJ, AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)

Pelo exposto,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, fixando a pena definitiva em 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PENA-BASE. EXCESSO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PROVIDO.

1. A fixação da pena, em qualquer de suas fases, exige fundamentação concreta. Pena-base redimensionada ao mínimo legal.

2. A confissão deve importar a incidência da circunstância atenuante respectiva. Impossibilidade de redução abaixo do mínimo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.